Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. BENEFÍCIO. NÃO AUTOMÁTICO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO. PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. O fato de o autor ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA não é suficiente para lhe conferir automaticamente a benesse da gratuidade de justiça.
3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários mínimos.
4. Não comprovada, no caso concreto, a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser mantido o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.